Tribunal: STF
Processo: ARE 1048348
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:  



    Embargos de Declaração acolhidos para sanar contradição entre o teor do voto e o resultado do julgamento. Apelação – Ação Civil Pública visando a impor a abstenção do uso da queima da palha da cana-de-açúcar como método de colheita, bem como obter a indenização pelos danos ambientais causados por queima anterior – Sentença de improcedência – Manutenção. De fato, não se pode impedir a priori conduta autorizada por leis estaduais em conformidade com as Constituições Estadual e Federal, que realizam a adequada ponderação entre os interesses conflitantes e prevêem a eliminação gradativa do emprego de tal técnica agrícola. Pedido de indenização que se mostra improcedente, tendo em vista a impossibilidade de mensurar danos ao meio ambiente com base na fórmula apresentada pelo Parquet, correspondente à perda de energia por hectare. Impossível, além disso, impedir o recebimento de benefícios e incentivos, atribuição que cabe à autoridade administrativa responsável por sua concessão. Recurso desprovido.  



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação ao disposto nos arts. 24, § 4º, e 225, § 1º, V, da CF/1988.



    3.  Devolvido o feito para fins de retratação, nos moldes da sistemática da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu pela “ausência de semelhança direta entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 145/STF”.



    4.  É o relatório. Passo a decidir.



    5.  O recurso não deve ser provido. Isso porque a pretensão de reconhecimento da nocividade ao meio ambiente da técnica agrícola utilizada pelos réus da Ação Civil Pública implica o imperioso revolvimento de fatos e provas, providência igualmente inviável nesta via extraordinária (Súmula 279/STF).



    6.  O acórdão recorrido assentou-se na seguinte premissa: “se a lei permite o uso do fogo como método na colheita da cana-de-açúcar, ainda que apenas dentro de certos parâmetros, não pode o juiz proibi-la, sob pena de se substituir não apenas ao administrador, como ao legislador. Não se nega a nocividade da prática, mas a ponderação entre os interesses dos agricultores e a proteção do meio ambiente já foi realizada satisfatoriamente pelo legislador federal e estadual, com a previsão de eliminação gradativa dessa ‘técnica’ agrícola”.



    7.  Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados diretamente no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se, ainda, a Súmula 283/STF.



    8.  Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em 'honorários 'advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator